Tribunal: TJSP
Processo: 0020194-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados